Tribunal: TJDFT
Processo: 0010289-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO APLICÁVEL A MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, notadamente quanto à conservação do entendimento do magistrado singular no que tange à manutenção das cláusulas contratuais concernentes à aplicação de juros e correção monetária.
3. Não é possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem a demonstração de os embargos de declaração consubstanciarem conduta manifestamente protelatória e de sua oposição resultar dano processual efetivo para a parte embargada.
4. É cediço os embargos de declaração possuírem finalidade precípua de garantir efetiva prestação jurisdicional ao possibilitar reanálise do julgado em caso de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexiste, portanto, em regra, posição de vencedor ou vencido após o julgamento dos embargos declaratórios hábil a embasar pedido de majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.